Tribunal: STF
Processo: ARE 1513694
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A NÃO CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO SOCIOAFETIVO ENTRE O DE CUJUS E O RECORRENTE. TEMA 622 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.